Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760897-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Assim, indefiro o pedido de id. 34207983. Aguarde-se a sessão ordinária virtual designada. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora